Tribunal: TJMT
Processo: 0006234-80.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006234-80.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D. F. CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.937.980/0001-04 (APELADO), JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE - CPF: 683.826.509-53 (APELADO), CHARLES ALEXANDRE CE - CPF: 582.425.469-91 (APELADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

D. F. CONFECCOES LTDA - ME, JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE, CHARLES ALEXANDRE CE

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

D. F. CONFECCOES LTDA - ME, JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE, CHARLES ALEXANDRE CE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0006234-80.2009.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
D. F. CONFECCOES LTDA - ME, JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE, CHARLES ALEXANDRE CE,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Aduz que não houve a ocorrência da prescrição, acrescentando que a demora na citação se deu por motivos alheios a Fazenda Pública, aduzindo que é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada. (ID106857496, fls.04/12)

O apelado apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (ID 106851600)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

D. F. CONFECCOES LTDA - ME, JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE, CHARLES ALEXANDRE CE

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 07/12/2009, a Ação de Execução Fiscal no 0006234-80.2009.8.11.0040 em desfavor de
D. F. CONFECCOES LTDA - ME, JEANE CRISTINA NASCIMENTO CE, CHARLES ALEXANDRE CE
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 20092319, cujo valor alcançava a importância de R$ 5.711,28 (cinco mil, setecentos e onze reais e vinte e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 21/01/2010 e determinada a citação do executado via carta de citação restando infrutífera, tendo a Fazenda Pública se manifestado no dia 10/08/2013, oportunidade que requer nova citação, desta vez via oficial de Justiça, que fora deferida e condicionada ao pagamento de diligência para oficial de Justiça.

No dia 23/10/2014 requereu suspensão dos autos por 120 (centos e vinte dias) para liberação do procedimento de pagamento da diligência do oficial de Justiça.

A Fazenda Pública informa o referido pagamento no dia 10/01/2015, sendo expedido no dia 27/02/2015 e cumprido no dia 05/03/2015, restando infrutíferos em relação aos três executados, consoante id. 106857495, fl.42.

Diante da citação infrutífera, o apelante no dia 01/09/2015 peticionou nos autos requerendo citação via edital, e o Juízo, no dia 21/09/2015, indeferiu o momento, determinando busca de endereço das partes via Bacen jud e caso infrutífera, determinou a citação editalícia.

Encontrado pelo sistema vários endereços em nome do executado, fora dado vistas ao estado de Mato Grosso que reiterou o pedido de citação por edital.

Pelo Juízo fora determinado citação das partes via Carta de Citação nos endereços localizados, restando novamente infrutíferas, dando ciência a Fazenda Pública no dia 23/02/2017.

Requer nova citação editalícia em 18/06/2017, sendo deferida e publicada no dia 22/05/2018.

O apelante requer no dia 28/11/2018 penhora on line, trazendo aos autos o valor do débito atualizado, que deferida, restou infrutífera por insuficiência de saldo.

O apelado no dia 22/08/2019 apresentou exceção de pré- executividade requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios Jeane Cristina Nascimento Ce e Charles Alexandre Ce.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 20/08/2020
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e a sentença extintiva, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a primeira manifestação da não localização do devedor se deu 10/08/2013, primeiro marco interruptivo.

E, dentro do prazo prescricional, no dia 18/06/2017 fora requerida citação editalícia sendo deferida e cumprida, interrompendo novamente o prazo prescricional.

Assim, na data deste requerimento passaria a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano que encerraria em 18/06/2018, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que somente restará alcançado em 18/06/2023.

Constata-se, portanto, que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, devendo ser afastada a prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022